Tribunal: STF
Processo: ARE 1116443
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – BENEFÍCIO FISCAL – ALTERAÇÃO – ANTERIORIDADE – OBSERVÂNCIA – PRECEDENTE DO PLENO – PROVIMENTO.
    1. Atentem para o decidido na origem. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou o entendimento do Juízo para, apreciando o pedido formalizado na impetração, assentar desnecessária a observância do princípio da anterioridade nonagesimal no tocante a supressão parcial de benefício fiscal alusivo a redução de base de cálculo do Imposto Sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias – ICMS. Eis a síntese do ato recorrido:
    MANDADO DE SEGURANÇA. Convênio ICMS 154/2015, encampado pelo Decreto nº 61.749/2015. Alteração do benefício fiscal consistente na redução da base de cálculo do ICMS originariamente prevista no Convênio nº 52/1991. Majoração do ICMS. Pretensa concessão da segurança para que seja observado o princípio da anterioridade nonagesimal previsto no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal. Sentença de extinção do processo, sem julgamento do mérito, por ausência de interesse processual. 
    RECURSO DE APELAÇÃO. Configurado o interesse processual legítimo das impetrantes na medida em que o Mandado de Segurança é preventivo e as novas regras previstas no Convênio ICMS 154/2015 repercutem diretamente na base de cálculo do ICMS incidente nas operações por elas praticadas. Matéria de fundo conhecida nos termos do art. 515, §3º do Código de Processo Civil de 1973. No caso, não houve revogação/extinção do benefício fiscal ou majoração do tributo, apenas diminuição do benefício fiscal, o que afasta a necessidade de observância ao princípio da anterioridade nonagesimal. Art. 150, II, “b” e “c” da Constituição Federal c/c art. 178 e art. 104, III CTN. Precedentes. Sentença reformada para que seja denegada a segurança. Recurso improvido. 
    […]
    De acordo com as disposições do novel Convênio, no caso, não houve extinção/revogação do benefício fiscal concedido ou aumento da carga tributária, mas sim uma diminuição da benesse concedida. 
    […]
    No caso dos autos, é possível observar da leitura do Convênio ICMS nº 52/1991, que estamos diante de um benefício fiscal concedido por prazo certo, mas não em função de determinada condições, o que possibilita a sua modificação, in casu, por meio de Convênio de ICMS (art. 155, §2º, XII, “g”, CF), como fora promovido pela Fazenda Estadual. 
    […]
    Sendo assim, é possível a diminuição do benefício fiscal como o fez o Convênio ICMS 154/2015, desde que entrem em vigor no primeiro dia do exercício, ou seja, atendem à anterioridade anual, prevista precipuamente no citado art. 150, III, “b”, da CF, mas não há referência à necessidade de observância ao princípio da anterioridade nonagesimal, mormente porque não teve aumento real da carga tributária a fim de associar a intepretação das disposições do CTN com a Constituição Federal. 
    [...]
     No recurso extraordinário, cujo trânsito busca alcançar, a recorrente alega violados os artigos 5º, inciso XXXVI, e 150, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal. Segundo sustenta, a exclusão de determinadas mercadorias do rol de produtos sujeitos à redução da base de cálculo alusivo ao ICMS, conforme previsto na legislação de regência, revela majoração do valor do tributo devido, atraindo a observância do princípio da anterioridade nonagesimal. Evoca precedentes do Supremo.
    2. Faz-se em jogo questão de envergadura maior, constitucional, alusiva ao alcance do versado no artigo 150, inciso III, alínea “c”, da Carta da República, a revelar garantia franqueada de modo abrangente aos contribuintes, o princípio da anterioridade.
    O Pleno, no exame da medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de minha relatoria, publicado no Diário da Justiça de 6 de outubro de 2006, assentou a necessidade de, em atos infralegais, observar-se o princípio da anterioridade quando implicarem aumento indireto de tributo, mediante redução de benefício fiscal. 
    No julgamento do agravo regimental no recurso extraordinário nº 564.225/RS, com acórdão veiculado no Diário da Justiça de 18 de novembro de 2014, anotei continuar convencido de visarem as duas espécies de anterioridade – a relativa ao exercício e a nonagesimal – evitar a surpresa do contribuinte. Se, de uma hora para outra, modifica-se o valor do tributo, muito embora decorra de cessação ou redução de benefício tributário, há repentina e inesperada inovação. Surge indispensável a anterioridade, em cumprimento ao objetivo maior da Lei das leis. 
    Essa é a óptica contemporânea adotada pelo Supremo quanto ao alcance do artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Carta da República. Tem-se princípios a serem observados linearmente ante alteração de regência de tributo, com o fim de evitar sobressaltos, por parte dos contribuintes, tratando-se de criação de novo imposto, majoração, ou mesmo afastamento, do cenário jurídico, de redução antecedentemente prevista – circunstância verificada.
    3. Ante os precedentes, provejo o agravo. Julgo, desde logo, o extraordinário para, reformando acórdão recorrido, deferir a ordem, determinando seja observada a anterioridade nonagesimal em relação à supressão do benefício fiscal previsto no Decreto estadual nº 61.749/2015.
    4. Publiquem.
Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator